Tribunal: TJDFT
Processo: 0754137-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. DOMICÍLIO NECESSÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado. A curadoria especial arguiu a nulidade da citação por edital, ao fundamento de inexistência de tentativa de citação no domicílio funcional do executado, servidor público. No mérito, postulou-se a possibilidade de penhora de parte da remuneração, diante da ausência de localização de outros bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: definir se é válida a citação por edital quando o executado, servidor público, possui domicílio necessário e não houve tentativa específica de citação no local de trabalho; e constatar se é admissível a mitigação da impenhorabilidade salarial para permitir a penhora de percentual da remuneração, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital mostra-se válida quando demonstradas diligências razoáveis e proporcionais para localização do executado, inclusive por meio de sistemas oficiais de busca, não sendo exigido o esgotamento absoluto de meios nem a tentativa específica de citação no domicílio funcional, nos termos do art. 256 do CPC.se válida quando demonstradas diligências razoáveis e proporcionais para localização do executado, inclusive por meio de sistemas oficiais de busca, não sendo exigido o esgotamento absoluto de meios nem a tentativa específica de citação no domicílio funcional, nos termos do art. 256 do CPC.
4. O fato de o executado possuir domicílio necessário, nos termos do art. 76, parágrafo único, do CC, não impõe, de forma automática, a necessidade de diligência em sua repartição pública, especialmente quando já comprovado o paradeiro incerto e não sabido.
5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, desde que preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família.
6. Demonstrada a inexistência de bens penhoráveis e auferindo o executado remuneração líquida apta a suportar a medida, revelase possível a penhora de 10% da remuneração, assegurada a observância do mínimo existencial e a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis para localização do executado, ainda que sem tentativa específica no domicílio funcional. 2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, quando preservado o mínimo existencial. 3. Admite-se a penhora de 10% da remuneração líquida do executado quando o valor retido não comprometer a subsistência digna.”se a penhora de 10% da remuneração líquida do executado quando o valor retido não comprometer a subsistência digna.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 256, 300 e 833, IV e § 2o; CC/2002, art. 76, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.336.881/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/4/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.746.018/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/8/2019; TJDFT, Acórdão n. 2023384, AI 072106907.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/7/2025.